Tribunal: TJDFT
Processo: 0713519-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. IRREGULARIDADE. DÉBITOS PRETÉRITOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. ASTREINTE. MONTANTE FIXADO. RAZOABILIDADE.
1. Evidenciada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, impõe-se a concessão do pedido provisório atinente à determinação de que a ré agravante se abstenha de efetuar a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor por débitos anteriores a noventa dias.
2. O valor das astreintes encontra respaldo na proporcionalidade, pois fixada em patamar suficiente para dissuadir a concessionária ré, sem, contudo, desbordar do razoável para o caso, em especial quando a ré agravante tenha cumprido a determinação exarada na origem.
3. Recurso conhecido e desprovido.